Tribunal: TJSP
Processo: 2106432-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão que deferiu o pedido de diferimento de custas aos embargantes-agravados. Insurgência da exequente-embargada.
Ausência de comprovação da insuficiência momentânea de recursos.
Decisão reformada. Recurso provido.